Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-88.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-88.2013.8.14.0005
APELANTE: FORD DO BRASIL S/A

APELADO: ELOILSON SILVA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO COM DEFEITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA PEÇA DANIFICADA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AMPLITUDE DO CONCEITO DE CONSUMIDOR.

MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DOCUMENTO SEM FORÇA PROBANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial requerida rejeitada. O momento oportuno para a requisição da prova foi facultado pelo juízo durante a audiência inaugural e a apelante se manteve inerte, fulminando pela preclusão o seu direito de requerer produção da prova pericial.

2. Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitada. Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça vem dando amplitude ao conceito de consumidor para admitir como tal os chamados consumidores intermediários que usam o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, desde que demonstrada, em concreto, uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

3. O defeito apresentado em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto, e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo-se a responsabilização solidária entre o fabricante e a concessionária. Precedentes do STJ.

4. Hipótese dos autos em que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os defeitos do carro eram decorrentes de mau uso.

5. O contrato apresentado pelo autor da ação para comprovar que o caminhão estava alugado e o defeito apresentado o fez perder a avença não está assinado pelo contratante, fato que lhe retira a força probante, nos termos do artigo 221, do Código Civil.

6. Indenização por danos morais mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga com incidência de juros de mora a partir da citação, de acordo com jurisprudência consolidada do STJ

7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação em ação de reparação por danos morais e materiais, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, proposta por
ELOILSON SILVA QUEIROZ
em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.; NORTE COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHÕES LTDA.; MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA.

Na exordial, alega o autor que adquiriu um caminhão da marca FORD, modelo F-4000 no ano de 2011, “zero quilometro”; que em menos de 4 meses, o veículo começou a apresentar perda de força no motor, ficando praticamente impossível continuar utilizando o mesmo; que levou o caminhão até a concessionária FORD na cidade de Marabá. Após inspeção, ficou constatado que a bomba injetora estava com defeito, entretanto, a concessionária e a fabricante se recusaram a efetuar o conserto da peça.

Diante da recusa, o requerente resolveu fazer o reparo às suas expensas, o que não impediu que ele perdesse um contrato de aluguel que mantinha com um candidato às eleições do ano de 2012, em razão do tempo que o veículo ficou parado.

Requer, no mérito: a) “a declaração por sentença da garantia ampla do veículo FORD- F4000 e suas peças; b) requer também a devida condenação das Requeridas no pagamento integral dos danos matérias e dos lucros cessantes do Autor, no importe de R$ 11.437,77; c) o reconhecimento por sentença, dos danos morais sofridos pelo consumidor.

Contestação de
Max Comércio e Serviços de Caminhões LTDA
arguindo, resumidamente:
a) sua ilegitimidade passiva; b) o cancelamento da garantia tendo em vista que o autor levou o caminhão para manutenção fora do serviço autorizado; c) a inexistência de descumprimento contratual pelo cancelamento da garantia e pelo fato do autor nuca ter oportunizado à contestante avaliar o veículo; d) contradição existente no valor apresentado como danos materiais; e) inexistência de danos morais.

Norte Comércio Varejista e Transporte de Caminhões Ltda. apresentou contestação arguindo a) sua ilegitimidade; b) inépcia da petição inicial pela inexistência da causa de pedir; c) impossibilidade de aplicação do CDC no caso; d) ausência de prova do defeito de fabricação e impossibilidade de aplicação do ônus da prova; e) ausência de comprovação dos danos materiais e inexistência dos danos morais.

Certidão da secretaria judicial informando a ausência de contestação da Ford Motor Company Brasil LTDA. (fl. 142 dos autos físicos ID 2426401).

Realizada a audiência inaugural em 10.12.2013 com a presença de representantes de todas as partes, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de juntada de contestação da requerida FORD MOTOR ante a extemporaneidade; rejeitou as preliminares; fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova. As partes especificaram as provas que pretendiam produzir: depoimento pessoal, depoimento de testemunhas e juntada de novos documentos.

Realizada audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidas todas as partes e facultada a apresentação de alegações finais (fls. 178/179 dos autos físicos, ID 2426385)

O juízo de 1º grau julgou
“procedentes os pedidos para: 1) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.937,77 (dez mil, novecentos e trinta e sete reais, setenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária a partir da data do prejuízo e juros demora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento.”

Apenas FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia; a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ante a inexistência de relação de consumo. No mérito, alega a perda da garantia do produto em razão de sua má utilização. Em caso de manutenção da condenação, requer a exclusão dos lucros cessantes tendo em vista que o contrato apresentado pelo autor não está assinado pelo contratante; a diminuição dos danos morais ou a incidência dos juros de mora a partir da sentença.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

2.1 Da preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia na peça danificada do caminhão.

O apelante alega que o juízo proferiu julgamento do processo, ignorando pedido expresso de perícia técnica para apurar o defeito alegado. Diz que ao não permitir a produção das provas requeridas, o juízo cerceou o contraditório e a ampla defesa.

Esta alegação do apelante não encontra eco nos fatos ocorridos. Vejamos:

Inicialmente, ressalto que o apelante deixou de apresentar contestação no feito embora devidamente citado, conforme certidão de
fl. 142 dos autos físicos (ID 2426401).

Todavia, o apelante, através de preposta e advogada, se fez presente na audiência inaugural do feito realizada no dia 10.12.2013, cuja ata se encontra acostada às fls. 143/144 dos autos físicos (ID 2426401). Naquela solenidade, restou consignado o seguinte:
“Dada a palavra aos advogados das partes, estes se manifestaram acerca da produção de provas especificadas através de depoimento pessoal, depoimento testemunhal e eventual juntada de novos documentos”
.

Portanto, não procede a alegação de que o apelante requereu expressamente a produção da prova pericial na peça danificada.

O momento oportuno para a requisição da prova foi facultado pelo juízo e a apelante se manteve inerte, fulminando pela preclusão o seu direito de requerer produção da prova pericial.

Isto posto, sou pela rejeição da preliminar.

2.2. Da preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Também aduz o apelante que o apelado não pode ser enquadrado na definição de consumidor, pois não utiliza o produto como destinatário final, mas o faz para fomentar sua atividade econômica.

Nesse ponto, também não assiste razão ao apelante.

Há tempos, o Superior Tribunal de Justiça vem dando amplitude ao conceito de consumidor para admitir como tal os chamados consumidores intermediários que usam o bem em benefício próprio, independentemente de servir diretamente a uma atividade profissional, desde que demonstrada, em concreto, uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

À propósito, um dos precedentes sob os quais o STJ construiu essa interpretação, diz respeito a um caminhoneiro que reclamava a proteção do CDC porque o veículo adquirido apresentou defeitos de fabricação. Eis o precedente:

CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor abrange quem adquire mercadorias para fins não econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeitos de fabricação. Recurso especial não conhecido.

(REsp 716.877/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2007, DJ 23/04/2007, p. 257)

Sendo assim, o caso concreto obviamente se refere a uma relação de consumo no qual a pessoa física adquiriu um caminhão com o objetivo de explorar a atividade de caminhoneiro para sustentar a si e aos seus. Resta claro que há uma relação de vulnerabilidade técnica e econômica do autor ante a fábrica do veículo.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

2.3. Mérito.

No mérito, a apelante alega que o apelado/autor da ação perdeu o direito a garantia do produto em razão do mau uso que fez do caminhão. Alega que a fabricante da peça danificada atestou o uso irregular verificando que as peças internas da bomba injetora estavam quebradas. Afirma ainda que o próprio autor juntou aos autos nota fiscal de abastecimento com gasolina quando o caminhão deve ser abastecido com diesel.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte do apelante de indenizar em danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código Consumerista, como já delineado na preliminar acima.

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da requerida, ora apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa). Ou seja, existente a ação, responderá de forma OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 12 do Código de Defesa Consumidor, isto é, responsabilidade pelo VÍCIO DO PRODUTO, no qual o problema é intrínseco ao produto.

Na hipótese dos autos, o juízo a quo, em atenção ao art. 6º do CDC e reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica do autor frente aos réus, inverteu o ônus da prova, antes mesmo de iniciada a instrução probatória, em decisão não impugnada pela apelante.

Desta forma, caberia a requerida, ora apelante, demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12 do CDC, o qual se transcreve:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Relator que ocorrera a prática de ilícito por parte da apelante.

O apelante aduz que o autora da ação abasteceu o veículo com gasolina quando o combustível propulsor correto seria o diesel e aponta um recibo de posto de gasolina juntado com a inicial para demonstrar sua alegação. Ocorre que esse documento nem de perto é prova de que o caminhão foi abastecido com combustível errado, em verdade, ele foi juntado pelo autor para apontar as despesas que teve se deslocando para a cidade de Marabá, onde fica localizada a concessionária da fabricante, ora apelante e para onde foi levado o caminhão danificado.

Do mesmo modo, o documento de fl. 44 dos autos físicos (Laudo técnico da Bosch, fabricante da peça) apenas descreve os defeitos encontrados na peça, porém, é omisso sobre as causas do enguiço, logo, não faz prova da responsabilidade pela falha.

Desta forma, ainda que houvesse dúvidas acerca das origens dos defeitos existentes no veículo do autor, por força da inversão do ônus da prova, cabia à apelante o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso. No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, "a", CF/88) - AÇÃO CONDENATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DE FABRICANTE DE AUTOMÓVEL - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA INICIAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A FORNECEDORA COLOCOU NO MERCADO PRODUTO COM ALGUM DEFEITO OU VÍCIO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. DÚVIDA ACERCA DA CAUSA DO INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Pretensão condenatória deduzida em face de fabricante de automóvel, ante os alegados danos decorrentes de incêndio deste, enquanto conduzido por um dos autores. Tribunal a quo que, num primeiro momento, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Decisium reformado, em sede de embargos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos, reputando-se não demonstrado o defeito de fabricação.

1. Como se infere do art. 12 do CDC, a responsabilidade do fabricante pelos danos causados aos consumidores por defeitos de fabricação do produto é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. Assim, inviável o afastamento da responsabilidade da ré com base na ausência de comprovação de que a fornecedora colocou no mercado produto com algum vício ou defeito, como fez o Tribunal de origem.

2. Dessa forma, considerando que não foi elidido no caso dos autos o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos recorrentes e a fabricação do automóvel adquirido da recorrida, tendo em vista que não houve a comprovação de qualquer causa excludente da responsabilidade, pairando dúvida acerca da causa do incêndio, é imperioso o provimento do presente recurso especial para imputar a indenização a título de dano material e moral, da forma determinada no acórdão da apelação, o qual julgou a demanda em estrita consonância com a principiologia consumerista e o entendimento deste Tribunal e, portanto, deve prevalecer.

3. Recurso especial PROVIDO, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do acórdão que julgou a apelação, o qual fica desde já restabelecido.

(REsp 1171767/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016)

Assim, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os defeitos encontrados no veículo decorreram de mau uso do mesmo, considera-se existente a prática de um ilícito.

No que tange a condenação referente aos lucros cessantes, assiste razão ao apelante.

O juízo reconheceu a existência de valores que o autor da ação deixou de auferir relativos a um contrato de locação do caminhão para um candidato que disputou as eleições de 2012 no município de Altamira.

Ocorre que o contrato anexado aos autos (fls. 35/37 dos autos físicos) está sem a assinatura da parte contratante, fato que lhe retira a força probante, nos termos do artigo 221, do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 221. O instrumento particular,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Sendo assim, ausente a prova idônea do fato constitutivo do direito do autor no que concerne aos lucros cessantes, sou pela reforma da sentença na parte em que condenou às requeridas aos ressarcimento dos danos materiais nessa modalidade.

De outra banda, é inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao abalo psicológico ao qual foi submetido o autor, que teve diversos transtornos em razão de seu carro novo apresentar defeitos.

Ora, o que se espera ao adquirir um veículo novo é que dele se possa usufruir sem maiores preocupações com manutenção e troca de peças.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que a compra de veículo novo com defeito, quando excede o razoável, é capaz de causar danos morais, impondo-se a responsabilização solidária entre o fabricante e a concessionária, conforme ementas de julgados que se transcreve:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO AR CONDICIONADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. SANÇÃO PROCESSUAL MANTIDA.

1. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

2. O defeito apresentado em veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral. Precedentes.

3. Não é possível conhecer do recurso especial no tocante ao pedido de redução do valor indenizatório em face do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, quando os aclaratórios opostos na origem tem intuito exclusivamente protelatórios. Precedentes do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ.

1. O defeito apresentado em veículo novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o defeito extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado para reparos, por apresentar defeitos estéticos, de segurança, motorização e freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a seara do efetivo abalo psicológico.

2. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1249363/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014)

Assim sendo, evidente o dano moral sofrido pelo autor, ora apelado, resta configurado os requisitos ensejadores do dever de indenizar.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme determinado pelo juízo a quo, com juros de mora incidindo a partir da citação também conforme determinado em sentença, conforme precedentes consolidados do STJ, dentre os quais cito o AgInt no AREsp 1.233.069/MS e o AgInt no AREsp 1514506/MS.

O julgado citado pelo apelante para justificar a incidência dos juros de mora a partir da sentença é minoritário na Corte Superior, consequentemente, não encontra eco na jurisprudência consolidada do STJ.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença exarada na parte em que reconheceu a existência dos danos materiais na modalidade lucros cessantes e, por consequência, julgar improcedente esse pedido do autor da ação. Os demais termos da sentença devem ser mantidos na forma em que foram prolatados.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2020